Tribunal: TJSP
Processo: 2220757-70.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000938354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2220757-70.2018.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RODRIGO SOARES DA SILVA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220757-70.2018.8.26.0000/50002 - São Paulo
2
VOTO No 33.463 (Processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2220757-70.2018.8.26.0000/50002
EMBARGANTE: RODRIGO SOARES DA SILVA
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
omissão ou contradição a justificar a interposição do
recurso (art. 1022, I e II do Cód. de Proc. Civil). Recurso
que objetiva a modificação do julgado. Impropriedade.
Prequestionamento desnecessário. Embargos rejeitados.
Rodrigo Soares da Silva opôs embargos de declaração em face
de venerando acórdão que denegou a ordem (fls. 1.400/1.412 dos autos
principais).
Relata os fatos, reiterando argumentos deduzidos no mandado
de segurança. Transcreve o v. acórdão embargado. Alega que houve
omissão, pois não foram analisados todos os argumentos por ele trazidos e
não foi observada toda a jurisprudência por ele invocada. Invoca o inciso
LV do artigo 5o e os incisos IX e X do artigo 93 da Constituição Federal.
Acrescenta que o v. acórdão apresenta contradição, pois o Governador do
Estado seria parte legítima. Apresenta jurisprudência. Invoca o Tema n. 977
de repercussão geral. Discorre sobre a legalidade do controle judicial dos
atos administrativos. Prequestiona os incisos X, XII, LIV e LV do artigo 5o,
e incisos IX e X do artigo 93, todos da Constituição Federal; os artigos 155,
157, 158 e 167 do Código de Processo Penal; os artigos 295, 328 e 500,
inciso III, alínea b, todos do Código de Processo Penal Militar; os artigos
489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo
Civil; e os artigos 3o, incisos II e III, 7o, incisos II, III e VII, 10, caput e § 2o,
11, caput e § 1o, todos da Lei Federal n. 12.965/14. Daí, pretender sejam
conhecidos e acolhidos os presentes embargos (fls. 1/37).
A Fazenda do Estado de São Paulo apresentou manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220757-70.2018.8.26.0000/50002 - São Paulo
3
(fls. 43/47).
É o relatório.
Releva notar, desde logo, que o recurso de embargos de
declaração tem por finalidade esclarecer na hipótese de obscuridade ou
contradição , completar o julgamento no caso de omissão , ou, ainda, a
função de prequestionamento da questão, para fins de interposição de
recursos especial e extraordinário (art. 1022, I e II do Cód. de Proc. Civil).
Por meio de mandado de segurança, foi trazida a este Colendo
Órgão Especial discussão concernente à expulsão de policial militar da
corporação (fls. 1/83, 1.131/1.140 e 1.150/1.162).
Sobre a questão, decidiu-se:

O i. Min. Mauro Campbell Marques, relator do recurso ordinário em mandado
de segurança, assim decidiu:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
N.
3/STJ.
POLICIAL
MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA.
NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ORDINÁRIO
PROVIDO.
DECISÃO
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por
RODRIGO SOARES DA SILVA em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
MANDADO
DE
SEGURANÇA
POLICIAL
MILITAR
EXPULSO
DA
CORPORAÇÃO - RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO PERANTE O
GOVERNADOR
DO
ESTADO
QUE
NÃO
FOI
APRECIADO
-
I.
LEGITIMIDADE PASSIVA - Mandado de segurança que se volta contra a
autoridade que omitiu a prática do ato impugnado Legitimidade verificada -
II. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO - Prazo de 120 dias
imposto pelo artigo 33 da Lei Estadual n. 10.177/98 que se aplica a toda a
Administração Pública estadual, mormente ao Governador do Estado -
Impetrante que fazia jus a ter seu recurso administrativo apreciado no prazo
legal Ordem concedida.
Os embargos de declaração não foram acolhidos (e-STJ fls. 1229/1241 e
1362/1371).
Nas razões do recurso ordinário, aduz a parte ora Recorrente que o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220757-70.2018.8.26.0000/50002 - São Paulo
4
ora recorrido é citra e extra petita, pois "o objeto de julgamento do v. Acórdão
é distinto daquele contido nos pedidos feitos pelo Recorrente no mandamus" (e-
STJ fl. 1256). Além disso, sustenta que "não consta no rol de pedidos
elencados no mandamus, algum pedido de concessão de ordem para
determinar ao Recorrido fazer a análise ou julgamento do Recurso
Administrativo que já se mostrava inerte, mas sim, apontou a omissão por
parte do Recorrido, para fins de suscitar o controle dos atos administrativos
pelo Poder Judiciário" (e-STJ fl. 1259). Aponta, ainda, a presença de omissão
no acórdão recorrido, que não foi suprida com o julgamento dos aclaratórios.
No mérito, reitera as nulidades suscitadas nas razões do mandado de
segurança por ocasião da condução do processo administrativo disciplinar,
notadamente em relação à integridade dos meios de prova produzidos durante
a condução da apuração. Além disso, considera que houve cerceamento de
defesa decorrente do indeferimento da juntada das escalas de serviço do
Oficial CFP do 14o BPM/M e do Oficial de Plantão de Polícia Judiciária
Militar. Considera, ainda que, houve nulidade na inquirição do subtenente PM
Antônio Carlos da Silva Bastos. Sustenta, ainda, a falta de intimação do
causídico para comparecimento e participação da votação secreta feita pelos
membros do Conselho de Disciplina.
O Impetrante aponta ainda a nulidade do despacho n. CPM-042/25/17 e do
relatório do Conselho de Disciplina por falta de competência legal do oficial
na função de Presidente, bem como por falta de motivação quanto ao
indeferimento das diligências requeridas pela defesa.
Pede, assim, o provimento do recurso ordinário e a concessão da segurança
nos termos em que foi pleiteada.
As contrarrazões foram juntadas às e-STJ fls. 1311/1324.
A decisão de admissibilidade do recurso ordinário foi juntado à e-STJ fl. 1341.
O parecer do Ministério Público Federal pela incompetência da Justiça
Estadual ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso ordinário foi
juntado às e-STJ fls. 1383/1387.
A parte ora Impetrante manifestou-se sobre ilegitimidade passiva da
Autoridade Coatora, bem como sobre suscitada incompetência da Justiça
Estadual às e-STJ fls. 1393/1403.
É o relatório. Decido.
Incide o Enunciado administrativo n. 3/STJ: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
O presente recurso ordinário deve ser provido tendo em vista ter o acórdão
ora recorrido ser extra petita. Senão vejamos.
Extrai-se da petição do mandado de segurança que a providência ali requerida
foi de (e-STJ fl. 82):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220757-70.2018.8.26.0000/50002 - São Paulo
5
Diante dos fatos apresentados, REQUER a Vossa Excelência:
[...] 5) que, ao final, seja prolatado r. Acórdão com resolução de mérito, para
fins de anular o Processo Administrativo - Conselho de Disciplina n° CPM
036/23/16, ab initio em face a ilicitude do documento apensado às fls. 22/23 ou
para anular o referido Processo Administrativo à partir do Despacho n°
CPM-042/25/17, às fls. 660/663, prolatado pelo Sr. Major PM Marcio Roberto
Uivinhas, e todos os o o demais atos ulteriores, incluindo os Relatório do
Processo Regular, confeccionado pelos membros do Processo Administrativo,
às fls. 692/724, e decisão da autoridade instauradora, Sr. Comandante de
Policiamento Metropolitano, às fls. 726/729, face à todos os vícios existentes e
que caracterizaram lesão ao direito do impetrante e, consequentemente,
determinar o retorno dos autos aos membros do Colegiado administrativo,
para fins de que cumpram as diligências requeridas pela defesa, no sentido de
instaurar o incidente de impugnação de autenticidade, além de realizar nova
inquirição do 2° Sargento PM Jefferson Palma e efetuar a acareação com este
último e os 2° Sargento PM Thiago Antonio Dias Maria, Cabo PM Juscelino
Pereira dos Santos e Soldado PM Eduardo Passini, e, assim, resguardar o
direito constitucional de ampla defesa e do devido processo legal assegurado
ao impetrante, além de determinar a reintegração do impetrante as fileiras da
Corporação ratificando a liminar caso tenha sido concedida.
No entanto, nenhum desses pedidos foi apreciado pelo Tribunal a quo, que
concedeu a segurança para determinar a apreciação do recurso administrativo
pelo Governador do Estado.
O acórdão é, portanto, nulo tendo em vista ter decidido a lide fora dos limites
em que foi proposto o mandamus. No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA NA
ORIGEM. ART. 128 DO CPC/1973. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
OCORRÊNCIA. ARTS. 5o DA LEI N. 9.717/1998 E 217 DA LEI N. 8.112/1990.
INEXISTÊNCIA DE DERROGAÇÃO DAS CATEGORIAS DE BENEFICIÁRIOS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O julgamento extra petita é evidente, pois é incontroverso que o ato que
invalidou a concessão da pensão por morte - objeto da lide - foi baseado
estritamente em questão de direito, sem nenhum fundamento fático relativo à
ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício
estatutário.
2. Nesse contexto, na origem, não cabia à impetrante (ora recorrida), instruir
os autos do mandado de segurança com documentos que comprovassem o
preenchimento dos requisitos legais para o restabelecimento do benefício, pelo
singelo motivo de que o ato administrativo objeto do writ não anulou o ato
concessório da pensão com base em circunstâncias fáticas. 3. A anulação da
pensão por morte decorreu tão somente do entendimento do Tribunal de
Contas da União, segundo qual o art. 5o da Lei n. 9.717/1998 teria derrogado
o referido benefício previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220757-70.2018.8.26.0000/50002 - São Paulo
6
4. Desse modo, o acórdão recorrido incorreu em violação do art. 128 do
CPC/1973 ao dar provimento à apelação para denegar a segurança com base
na ausência de prova pré-constituída de questão fática que não era objeto da
demanda. Precedentes.
5. A orientação firmada na jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal é de que o art. 5o da Lei n. 9.717/1998 não teve o condão de derrogar
categorias de beneficiários de pensão por morte do regime próprio de
previdência dos servidores públicos federais.
Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1706882/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019) ADMINISTRATIVO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. DECISÃO QUE EXTRAPOLA O PEDIDO DO
IMPETRANTE. NULIDADE.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Cinge-se a controvérsia dos autos a saber se houve ou não julgamento extra
petita pelo Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, extrapolando os limites
do pedido do impetrante.
2. O impetrante, Município de Lagoa Vermelha, requereu Inspeção Especial -
Exercícios 2010 a 2012, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul, da Concorrência 05/2010 - contratação de empresa para o fornecimento,
instalação, locação e manutenção do sistema de geração de imagens e
monitoramento fotoeletrônico do trânsito com avanço de sinal, parada sobre a
faixa de pedestre e excesso de velocidade, complementado por dispositivos de
comunicação visual e sinalização educativa para o trânsito e a respectiva
execução contratual (Procedimento Investigatório 00030.00096/2011).
3. O Tribunal de origem concedeu a ordem em parte, determinando a
suspensão do contrato firmado entre o impetrante e a empresa "Eliseu Kopp &
Cia. Ltda.
4. A despeito da oposição de embargos de declaração, na decisão do Tribunal
de Justiça, apreciou-se questão diversa, pois a impetração dizia respeito à
violação do Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, da decisão do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Grande do Sul, que determinou a
RESCISÃO CONTRATUAL, no entanto, no mandamus, decidiu-se no sentido
da SUSPENSÃO DO CONTRATO, em manifesta violação dos arts. 128 e 460
do Código de Processo Civil/73.
5. O art. 460 do CPC/73 consagra o princípio da adstrição da sentença ao
pedido do autor, cuja ratio se vincula ao princípio do dispositivo previsto no
art. 262 do CPC, segundo o qual o juiz fica limitado ao pedido do autor.
6. Reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita, impõe-se anulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220757-70.2018.8.26.0000/50002 - São Paulo
7
dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem, bem como a devolução
destes autos, para que a lide seja apreciada nos limites em que foi proposta.
Nesse sentido: AgRg no RMS 28.467/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011; RMS
22.266/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
28/9/2010, DJe 15/10/2010; RMS 18.655/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 16/08/2007, p. 286.
Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS 43.443/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 18/08/2016) Portanto, devem os autos
retornarem ao Tribunal a quo a fim de que a lide seja novamente apreciada
nos limites em que foi deduzida na petição inicial do mandado de segurança.
Deve, ainda, haver a análise pela Corte de Origem das alegações de
incompetência e de ilegitimidade passiva, suscitadas pela Fazenda Estadual
em sede de contrarrazões.
Assim, ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ordinário, nos termos
da fundamentação.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 10 de fevereiro de 2020.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator
(Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 12/02/2020)
Passa-se, então, a reapreciar a questão.
Pretende o impetrante seja reconhecida a nulidade do processo administrativo
que culminou com sua expulsão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em
razão da ausência de instauração do incidente de impugnação de
autenticidade e de acareação, desde o ato consubstanciado no documento
juntado a fls. 134/136 ou do despacho de fls. 999/1.002.
Sendo assim, observados os termos do pedido inicial, deve-se reconhecer a
ilegitimidade passiva e a consequente incompetência deste C. Órgão Especial
para apreciar o mandamus.
Nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/09, “considera-se autoridade
coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a
ordem para a sua prática”.
Como bem salientado por Hely Lopes Meirelles, “considera-se autoridade
coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o
superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. Não há como
confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220757-70.2018.8.26.0000/50002 - São Paulo
8
ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena
concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e
responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente
subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se
responsabilizar por ela” (Mandado de Segurança, 29a ed., São Paulo:
Malheiros, 2006, p. 63).
No caso dos autos, o impetrante alega cerceamento de defesa, pois, dentre
outros fatos ocorridos no curso do processo administrativo disciplinar, não lhe
foi concedida oportunidade para comprovar a falsidade de mensagens que
teriam demonstrado a suposta conduta ilícita que levou à aplicação da
penalidade.
Desponta dos autos que os atos alegadamente coatores contra os quais se
volta o impetrante, que teriam lhe cerceado o direito de defesa, foram
praticados pelo Major PM Oficial Márcio Roberto Uvinhas, que, na qualidade
de Presidente Eventual ou Suplente do processo administrativo disciplinar,
conduziu a apuração dos fatos (fls. 1.055 e 1.002).
Daí se verifica que o Governador do Estado não praticou nenhum dos atos que
teriam violado o direito líquido e certo invocado pelo impetrante.
Dispõe a Constituição do Estado de São Paulo que compete ao Tribunal de
Justiça processar e julgar, originariamente, “os mandados de segurança e os
'habeas data' contra atos do Governador, da Mesa e da Presidência da
Assembleia, do próprio Tribunal ou de algum de seus membros, dos
Presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e do Município de São Paulo,
do Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e do Presidente da Câmara
Municipal da Capital” (art. 74, inc. III), inexistindo prerrogativa em relação à
autoridade que presidiu o processo administrativo disciplinar.
Assim, não se aplica ao caso a teoria da encampação, posto que a impetração
contra a autoridade hierarquicamente superior àquela responsável pelo ato
impugnado ocasiona, no caso, alteração da competência constitucional para
julgamento do mandamus, o que é vedado.
É esse o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
DIRETOR DE PESSOAL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS
DA SEGURANÇA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA
ENCAMPAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Trata-
se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelo ora recorrente
contra ato do Secretário do Estado de Negócios da Segurança e outro,
objetivando a concessão da segurança para ver reconhecido o seu direito
líquido e certo à nomeação, uma vez que fora aprovado dentro do número de
vagas constante do Edital no DP-2/321/14. 2. A jurisprudência do STJ firmou
entendimento segundo o qual a aplicação da teoria da encampação, que mitiga
a indicação errônea da autoridade coatora em Mandado de Segurança, tem
lugar quando presentes os seguintes requisitos: (i) vínculo hierárquico entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220757-70.2018.8.26.0000/50002 - São Paulo
9
autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do
ato; (ii) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas, e (iii)
ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida
(AgInt no RMS 39.158/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 11/5/2017) 3. Verifico que não é cabível, in casu, a aplicação da
Teoria da Encampação, pois haverá modificação da competência, tendo em
vista que a autoridade coatora é o Governador do Estado, e não Diretor de
Pessoal e o Secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública. [...] 6.
Recurso Especial não conhecido. (REsp 1817432/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019;
g.n.)
Em caso semelhante, já decidiu este Colendo Órgão Especial:
MANDADO DE SEGURANÇA COMPETÊNCIA ATO DE SECRETÁRIO
MUNICIPAL
Impetração objetivando seja declarada a ilegalidade do
"artigo 9o da Portaria no 189/18
SMT.GAB"
Ilegitimidade passiva do
senhor Prefeito do Município de São Paulo Impossibilidade, por outro lado,
de adoção da TEORIA DA ENCAMPAÇÃO (Súmula 628 do STJ) porque o
Prefeito Municipal é parte manifestamente ilegítima para responder à
impetração, dado não ser o autor do ato tido por ilegal, e o julgamento da
causa implicaria deslocar para o Órgão Especial causa para a qual não tem
competência constitucional Portaria expedida pelo Secretário Municipal de
Mobilidade e Transportes Autoridade que não se acha dentre aquelas cujos
atos devam ser submetidos ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça

Preliminar de ilegitimidade de parte e incompetência deste Órgão, acolhida
Segurança denegada, extinto o processo sem resolução do mérito. (TJSP;
Mandado de Segurança Cível 0027628-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Des.
João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/11/2019; Data de Registro: 04/12/2019; g.n.)
Assim, reconhecida a ilegitimidade passiva, é de rigor a denegação da ordem,
nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.
Ante o exposto, denega-se a segurança. Custas na forma da lei. Indevida a
verba honorária (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ). (fls. 1.400/1.412 dos
autos principais).
À evidência, inexiste omissão ou contradição a justificar a
interposição dos embargos declaratórios. Ao entender que o Governador do
Estado é parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente mandamus,
o que torna incompetente este colegiado, este Colendo Órgão Especial
decidiu, de forma expressa, pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220757-70.2018.8.26.0000/50002 - São Paulo
10
Volta-se o embargante, na realidade, contra os fundamentos
do venerando acórdão, buscando, por meio de recurso impróprio, a sua
reforma. Como é cediço, o magistrado não precisa apreciar todos os
argumentos deduzidos pelas partes, desde que fundamente a decisão
proferida, o que ocorreu no presente caso.
Com efeito, “a irresignação com a solução jurídica dada à
causa não é hipótese de cabimento dos aclaratórios, que se limitam à análise
de existência de omissão, obscuridade ou contradição (STJ, 3a T.,
EDclAgRgAgRgAREsp 181354-PR, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
j. 3.4.14, DJUE 10.4.2014).” (Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade
Nery. Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC
Lei
13.105/2015. 1a Ed - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2127).
Saliente-se que não se verifica afronta ao Tema n. 977 de
repercussão geral nem aos incisos X, XII, LIV e LV do artigo 5o, e incisos
IX e X do artigo 93, todos da Constituição Federal; aos artigos 155, 157,
158 e 167 do Código de Processo Penal; aos artigos 295, 328 e 500, inciso
III, alínea b, todos do Código de Processo Penal Militar; aos artigos 489, §
1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil; e
aos artigos 3o, incisos II e III, 7o, incisos II, III e VII, 10, caput e § 2o, 11,
caput e § 1o, todos da Lei Federal n. 12.965/14.
Ademais, para fins de prequestionamento basta que a questão
constitucional ou a questão federal, que se pretende levar aos Tribunais
Superiores, tenha sido apreciada no venerando acórdão, o que se verifica no
caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MOACIR PERES
Relator